Tribunal: TJMT
Processo: 1011763-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011763-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), MAURO EDSON MENEZES DE OLIVEIRA - CPF: 631.294.001-25 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II - Conforme se infere da leitura dos comprovantes de rendimentos do requerente apresentados nos autos do processo, sua renda mensal bruta perfaz o montante de R$ 10.450,01 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais e um centavo), sendo, portanto, evidente sua capacidade financeira de suportar o pagamento das custas processuais exigidas.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MAURO EDSON MENEZES DE OLIVEIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito de no 1013263-49.2018.811.0041, ajuizada em face da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Para tanto, o agravante aduz não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais, em razão dos elevados gastos mensais que possui com despesas de casa, tais como, prestação de financiamento imobiliário, telefone, energia, escola do filho, cartão de crédito, e demais gastos para manutenção da família.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2o e 3o, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

In casu
,

nada convence do contrário, isso porque, conforme se infere da leitura dos comprovantes de rendimentos do requerente apresentados nos autos do processo no id no 44924483, sua renda mensal bruta perfaz o montante de R$ 10.450,01 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais e um centavo), sendo, portanto, evidente sua capacidade financeira de suportar o pagamento das custas processuais exigidas.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário, é possível concluir que o agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020